Tribunal: TCU
Processo: 018.514/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9807/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no 260, § 5o, do RI/TCU, no art. 7o, II, da Resolução TCU 206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado por perda de objeto o exame de mérito dos atos de admissão a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 018.514/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anderson Silva Rodrigues Soares (XXX.699.818-XX); Andrea Cristina Costa Araujo (XXX.639.068-XX); Anna Carla de Oliveira Borges Cimatti (XXX.363.818-XX); Eder Antonio Bircol Maganha (XXX.030.048-XX); Edna Aparecida Pereira dos Santos Gulin (XXX.925.568-XX); George Siqueira Rangel (XXX.213.448-XX); Jose Magno da Silva (XXX.623.328-XX); Maria de Fatima da Silva (XXX.546.788-XX); Mayara Pires Ramires (XXX.021.488-XX); Thiago Figueiredo Ferreira de Melo (XXX.375.778-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.